Tribunal: STJ
Processo: 1001659-31.2022.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010725 - SP(2025/0282567-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: G B I E E L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINE CORREA TILELLI - SP237623
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO.
DEFEITO
EM
PRÓTESE
MAMÁRIA.
LAUDO
PERICIAL
INCONCLUSIVO.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA
PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM OUTROS DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos constantes nos autos,
desde que motive adequadamente sua decisão, conforme o princípio da livre
persuasão racional.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu no sentido de que a
responsabilidade da fornecedora decorre de documentos médicos juntados
aos autos que indicam a ruptura da prótese, constatando o vazamento do
silicone, o que ocasionou na realização de uma cirurgia de emergência para
tratamento de uma infecção na mama.
3. A pretensão da agravante de afastar a responsabilidade da fornecedora com
base na prevalência das conclusões do laudo pericial demandaria reexame do
material fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6797e4c1-b29d-4094-afd1-2fc858e4f7bb

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6797e4c1-b29d-4094-afd1-2fc858e4f7bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010725 - SP(2025/0282567-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: G B I E E L
ADVOGADO
: ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINE CORREA TILELLI - SP237623
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO.
DEFEITO
EM
PRÓTESE
MAMÁRIA.
LAUDO
PERICIAL
INCONCLUSIVO.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA
PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM OUTROS DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos constantes nos autos,
desde que motive adequadamente sua decisão, conforme o princípio da livre
persuasão racional.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu no sentido de que a
responsabilidade da fornecedora decorre de documentos médicos juntados
aos autos que indicam a ruptura da prótese, constatando o vazamento do
silicone, o que ocasionou na realização de uma cirurgia de emergência para
tratamento de uma infecção na mama.
3. A pretensão da agravante de afastar a responsabilidade da fornecedora com
base na prevalência das conclusões do laudo pericial demandaria reexame do
material fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por G B I E E L contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 579-580):
Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade pelo fato
do produto – Ação de indenização por danos morais
decorrentes de defeito apresentado por prótese mamária de
silicone – Sentença de improcedência por falta de
comprovação do nexo causal – Apelo da consumidora –
Perícia
inconclusiva,
sobretudo
em
razão
da
indisponibilidade da prótese para exame pericial – Inversão
do ônus da prova em prol da consumidora que se faz
medida de rigor na espécie – Verossimilhança das
alegações da consumidora, cuja internação hospitalar e
submissão a cirurgia para substituição de prótese não foram
controvertidas nos autos, e hipossuficiência técnica para
fins de produção da prova de natureza eminentemente
científica, para o que não está em pé de igualdade com a
fornecedora importadora do produto – Inversão do ônus
probatório que se dá “ope lege”, de acordo com o artigo 12,
§ 3o, do CDC – Não comprovação da ausência de nexo
causal que aproveita à consumidora – Dano moral
configurado – Defeito na prótese como causa determinante
para a internação hospitalar e para a realização da cirurgia
de substituição, do que decorre dor física e emocional e
perda de tempo útil, o que ultrapassa em muito o mero
dissabor do cotidiano – Cifra indenizatória de R$
15.000,00 que se afigura justa e razoável, bem como
compatível com as adotadas em casos análogos julgados
por este E. Sodalício – Ônus da sucumbência atribuído à
fornecedora – Inexistência de sucumbência parcial e
recíproca – Súmula no 326 do C. STJ – Sentença reformada
– Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração (fl. 580).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
não enfrentou a irresignação recursal relativa à possibilidade, à luz dos arts. 371 e 479 do
CPC, de desconsiderar conclusões técnicas do laudo pericial que afastaram a existência
de defeito nas próteses, tal como reconhecido na sentença.
Sustenta ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC, afirmando que o acórdão
recorrido concluiu em sentido diametralmente oposto ao laudo, valendo-se de
“conhecimento privado” do julgador e de indevida valoração da prova técnica, sem
motivação suficiente e em desacordo com o método utilizado pelo perito (fls. 588-591).
Aponta, como reforço, precedentes do STJ sobre a impossibilidade de
substituição do laudo por conhecimentos pessoais do julgador e a necessidade de exame
pericial quando a matéria demanda conhecimento técnico específico e sobre a
necessidade de completa fundamentação para afastamento de perícia conclusiva,
inclusive com eventual realização de nova perícia (art. 480 do CPC) (fls. 590-591).
Aduz, ainda, que não há incidência da
porquanto a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia seria exclusivamente de direito, atinente ao cerceamento de defesa e à
indevida valoração dos elementos probatórios, sendo suficiente a verificação das
conclusões do laudo pericial para afastar a responsabilidade.
Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 595-599).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A irresignação da agravante, contudo, não merece prosperar. Os
argumentos expendidos no presente agravo interno foram devidamente analisados e
rechaçados pela decisão monocrática ora impugnada, não havendo qualquer elemento
novo capaz de alterar as conclusões ali exaradas. A pretensão recursal se limita a
rediscutir o mérito da controvérsia, buscando fazer prevalecer uma tese jurídica que,
embora defensável em abstrato, não se coaduna com a jurisprudência mais recente e
consolidada desta Corte Superior sobre o tema, nem com as particularidades do caso
concreto.
Para esgotar a prestação jurisdicional e refutar pormenorizadamente cada
um dos pontos levantados pela agravante, passo a reexaminá-los de forma
individualizada.
De início, vê-se que o Tribunal decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, a qual informa que "o magistrado não
está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o
princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de outros elementos
constantes nos autos, desde que motive adequadamente a sua decisão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.310.650/SP,
julgado em 22.6.2020, DJe 25.6.2020).
De pronto, observa-se que a Corte de origem fundamentou adequadamente
a decisão, conforme se extrai (fl. 502-503):

Corroboro a percepção de que a perícia judicial é
inconclusiva.

Indisponível a prótese removida do corpo da apelante,
restou ao Sr. Expert a perícia sobre os documentos e
realização de exame físico da apelante, o que não foi
suficiente para se extrair certeza a respeito de se a
prótese apresentou ou não defeito.

Ocorre que, no entendimento deste Relator, o ônus
processual da comprovação da inexistência do defeito era
Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

da
, com espeque no artigo 6o, inciso VIII, do
apelada
Código de Defesa do Consumidor1.

Portanto, como a prova é dirigida ao juízo da causa e, com base no
princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional, a qual se baseou a
decisão, tem-se que tal conduta processual encontra respaldo na jurisprudência do STJ, a
saber:

2. O sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de
Processo Civil, prevê que não cabe compelir o magistrado
a acolher com primazia determinada prova, em detrimento
de outras, se, pela análise das provas em comunhão, estiver
convencido da verdade dos fatos. Precedentes.
(AgInt no relator Ministro Raul AREsp n. 1.975.654/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
12/9/2025.
.
20/5/2025)

1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, que
decorre
da
hipossuficiência
do
consumidor
e verossimilhança de suas alegações, devendo o julgador
analisar tais circunstâncias.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.209.485/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

Observa-se, ainda, que o Tribunal de origem concluiu no sentido de que a
responsabilidade da fornecedora decorre de documentos médicos juntados aos autos que
indicam a ruptura da prótese, constatando o vazamento do silicone, o que ocasionou na
realização de uma cirurgia de emergência para tratamento de uma infecção na
mama, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fl.
503):

(i) a alegação inicial apresenta verossimilhança, visto ser
incontroversa a internação da apelante que culminou na
realização de cirurgia de emergência para tratamento de
infecção na mama, havendo ainda nos autos documento
médico segundo o qual a prótese foi retirada do corpo da
apelante rompida, constatado o vazamento de silicone em
seu ápice (fls. 304) e (ii) a apelante se afigura
hipossuficiente técnica para a produção da prova do
defeito, pois é presumidamente leiga em conhecimento
médico-hospitalar e não tinha como reunir todas as
condições médico-legais para dela se exigir providências
como a preservação do objeto da prova e sua submissão a
perícia, diferentemente da apelada, sociedade empresária
de razoável porte do setor de importação de insumos
médicos, que, por tal qualidade, tem ou deveria ter
conhecimento e estrutura para agir nas hipóteses em que
pacientes apresentam problemas médicos que envolvam
suas próteses, com vistas a investigar e descobrir as causas
do problema e, assim, evoluir na qualidade de seus
produtos e evitar novas ocorrências médicas análogas.
Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

Como se vê, o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora não se
baseou em conhecimento privado do julgador em detrimento do laudo pericial, mas em
outros documentos juntados aos autos.
Ademais, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que
inexistiu defeito do produto, com prevalência das conclusões do laudo pericial e
afastamento da responsabilidade, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEFEITO EM PRÓTESE MAMÁRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, em
art. 105, inciso III,
razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante, fabricante de próteses mamárias,
busca afastar sua responsabilidade civil por alegado defeito
no produto, sustentando inexistência de nexo de
causalidade e improcedência da ação indenizatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se analisar a
responsabilidade objetiva do fabricante de próteses
mamárias, considerando a alegação de inexistência de nexo
de causalidade, exige o reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração
do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade,
independentemente de culpa.
5. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto
probatório, pela existência de defeito nas próteses
mamárias e pelo nexo causal com os danos sofridos pela
autora.
6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.892.181/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 0354ef6f-74f6-4d23-ae1e-df8ae1de07d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.725 / SP
Número Registro: 2025/0282567-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016593120228260010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G B I E E L
ADVOGADO : ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINE CORREA TILELLI - SP237623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G B I E E L
ADVOGADO : ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINE CORREA TILELLI - SP237623
TERMO
Documento eletrônico VDA55074093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 4ffdb390-b3c1-408a-911f-a5e81effcb08

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 4ffdb390-b3c1-408a-911f-a5e81effcb08